Tribunal: TCU
Processo: 037.178/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da indícios de irregularidades atinentes ao uso indevido de direito de preferência em pregão eletrônico.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2019, promovido pelo Departamento Penitenciário Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. dar ciência do presente acórdão ao Departamento Penitenciário Nacional, à empresa Nuctech do Brasil Ltda. e à representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.